Tribunal: TJDFT
Processo: 0752368-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0752368-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ADENIZIA MARIA DE MEDEIROS D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara de Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por ADENIZIA MARIA DE MEDEIROS, rejeitou integralmente a impugnação ofertada pelo ente público. Relata o agravante que a execução se funda no título judicial formado na ação coletiva n. 0705877-53.2020.8.07.0018, a qual determinou a implementação da última parcela do reajuste da GIUrb e o pagamento das diferenças remuneratórias dela decorrentes. Sustenta, entretanto, que a parte exequente é servidora aposentada, vinculada ao IPREV, autarquia com personalidade jurídica própria, razão pela qual o DISTRITO FEDERAL não possui legitimidade para figurar no polo passivo da execução. Alega, ainda, que o título executivo é inexigível, por se tratar de hipótese de “coisa julgada inconstitucional”, uma vez que o acórdão coletivo teria conferido eficácia a reajuste remuneratório instituído sem observância das normas constitucionais e legais que regem o equilíbrio fiscal, especialmente o art. 169, §1o, da Constituição Federal, a Lei de Responsabilidade Fiscal e a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 864 da repercussão geral (RE 905.357/RR). Ressalta que a jurisprudência da Corte Suprema veda a implementação de reajustes ou vantagens sem prévia dotação na LOA e previsão na LDO. Aponta, também, diversos erros nos cálculos apresentados pela exequente, afirmando que o magistrado deixou de apreciar pontos relevantes do Laudo de Cálculo elaborado pela Contadoria da PGDF, entre eles: inclusão indevida de honorários sucumbenciais, reflexos remuneratórios no 13o salário e férias, incorreções na aplicação dos juros moratórios conforme o Tema 905/STJ e adoção de metodologia que resulta em anatocismo pela aplicação cumulativa da Taxa SELIC sobre valores já acrescidos de juros. Ressalta que a SELIC deve incidir de maneira simples, apenas sobre o valor principal corrigido até 8/12/2021, conforme entendimento recente do TJDFT, citando julgados que determinam a realização de dois cálculos distintos a fim de evitar juros sobre juros. Aponta, ainda, a necessidade de afastamento do art. 22, §1o, da Resolução 303/2019 do CNJ, por violação ao princípio da legalidade orçamentária, à separação dos poderes e ao planejamento fiscal, destacando que a constitucionalidade do dispositivo é objeto da ADI 7.435/RS e do Tema 1.349 do STF, que discutem a própria forma de aplicação da SELIC no âmbito das condenações contra a Fazenda Pública. Aduz, também, a ocorrência de excesso de execução, defendendo que os valores postulados pela exequente superam o efetivamente devido e que deve prevalecer o demonstrativo elaborado pelos órgãos técnicos da Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Argumenta que, diante da alegação de inexigibilidade integral da obrigação, não há valores incontroversos que justifiquem a expedição de requisição de pagamento, devendo o feito aguardar o trânsito em julgado da decisão sobre a impugnação, em observância ao Tema 28 da repercussão geral. Sustenta, ainda, que a decisão agravada incorreu em contradição ao deixar de fixar honorários advocatícios em favor do executado, apesar do acolhimento parcial da impugnação, citando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.134.186/RS (repetitivo), segundo o qual são devidos honorários quando reconhecido excesso de execução. Ao final, requer liminarmente a suspensão imediata do cumprimento de sentença e, subsidiariamente, o sobrestamento ou cancelamento da expedição de quaisquer requisitórios baseados em valores supostamente incontroversos. No mérito, o reconhecimento da ilegitimidade passiva, da inexigibilidade do título, do excesso de execução e da impossibilidade de capitalização da SELIC, a declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 22, §1o, da Resolução 303/2019 do CNJ, a reforma da decisão agravada e a condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios. É o relatório. FUNDAMENTOS DA DECISÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Pretende o agravante seja atribuído, desde logo, efeito suspensivo ao presente recurso para fins de obstar o prosseguimento do feito executivo na origem, com fundamento na inexigibilidade do título. Subsidiariamente, pretende o sobrestamento de quaisquer requisições de pagamento até decisão final. A análise a ser empreendida, neste momento, limita-se à verificação da presença dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, consistentes na probabilidade do direito e no risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, cumulativos e indispensáveis para a concessão do efeito suspensivo. No caso concreto, não se verifica a presença da probabilidade do direito invocada pelo agravante. Os fundamentos apresentados para justificar a suspensão da marcha executiva não se mostram aptos, em juízo preliminar, a evidenciar plausibilidade jurídica suficiente para a concessão da tutela recursal. Não assiste razão ao agravante quanto à alegação de ilegitimidade passiva. O título judicial formado na ação coletiva foi proferido exclusivamente em desfavor do ente distrital, sem qualquer restrição quanto à natureza do vínculo funcional dos servidores substituídos. Não houve distinção entre ativos e inativos, razão pela qual a execução individual por servidor aposentado recai validamente sobre o Distrito Federal. Ademais, a autonomia jurídica do IPREV não afasta a responsabilidade do ente federado pela implementação do comando judicial que contra ele se formou, especialmente considerando que o Distrito Federal atua como garantidor das obrigações previdenciárias, assumindo direitos e deveres em relação a servidores aposentados abrangidos pela decisão coletiva. Esse entendimento, inclusive, foi expressamente adotado pelo juízo de origem ao rejeitar a impugnação, de modo que não se evidencia probabilidade de êxito na tese defensiva, neste particular. Da mesma forma, a alegação de inexigibilidade do título, sustentada na suposta inconstitucionalidade da Lei Distrital no 5.226/2013 ou na ausência de prévia dotação orçamentária e autorização legislativa, já foi amplamente enfrentada no âmbito da ação coletiva que originou o título executivo, tendo sido afastada pelo Tribunal de Justiça. Com efeito, o acórdão proferido naquela ocasião examinou de forma expressa a natureza da GIUrb, concluindo pela inaplicabilidade do Tema 864 do Supremo Tribunal Federal, por não se tratar de revisão geral anual, mas de vantagem específica prevista em lei própria da carreira. Pretender rediscutir matéria já apreciada e acobertada pela coisa julgada material revela-se incompatível com a fase de cumprimento de sentença, em que não se admite reabertura de debate sobre o mérito da decisão transitada em julgado. Tal compreensão, aliás, já foi reiterada em precedente desta Relatoria, no qual se concluiu pela ausência de plausibilidade jurídica na tese de “coisa julgada inconstitucional” em hipóteses idênticas às dos autos. Também não se constata risco de dano grave a justificar a medida excepcional. A decisão de origem determinou a remessa dos autos à Contadoria para revisão dos cálculos, acolhendo parcialmente os embargos de declaração para corrigir elementos específicos, como reflexos remuneratórios e a forma de aplicação dos juros moratórios e da taxa SELIC. Somente após a realização dos cálculos atualizados será aberta vista às partes, o que afasta qualquer possibilidade de pagamento imediato de valores que eventual reforma possa tornar indevidos. Não há elementos que indiquem ameaça concreta e iminente de prejuízo irreversível ao erário, sendo insuficiente, para tal fim, a alegação genérica de risco decorrente da continuidade do trâmite executivo. No que se refere à suposta ilegalidade da metodologia de cálculo, também não se extrai plausibilidade jurídica suficiente a justificar a suspensão liminar da execução. A decisão impugnada aplicou a metodologia prevista na Emenda Constitucional no 113/2021 e na Resolução 303/2019 do CNJ, seguindo orientação consolidada deste Tribunal segundo a qual a incidência da taxa SELIC, a partir de dezembro de 2021, deve ocorrer sobre o montante consolidado até novembro de 2021, abrangendo principal corrigido e juros moratórios. A controvérsia sobre eventual anatocismo foi igualmente afastada, e eventual ajuste já se encontra submetido à Contadoria, conforme determinado nos embargos de declaração. Assim, tampouco sob esse prisma se vislumbra a probabilidade do direito. Também não prospera a alegação relativa à inexistência de valores incontroversos e à necessidade de suspensão de eventual expedição de requisições de pagamento. A matéria referente à exigibilidade do título já se encontra superada na fase de conhecimento e não há, neste momento processual, determinação judicial de pagamento imediato que justifique a adoção da medida extrema pretendida. A ausência de probabilidade do direito quanto à tese de inexigibilidade do título afasta, por consequência lógica, o argumento subsidiário de aplicação do Tema 28 do Supremo Tribunal Federal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, bem como o pleito subsidiário de suspensão ou cancelamento de eventuais requisições de pagamento. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator